Tribunal: TJMT
Processo: 1012910-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012910-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
– HONORÁRIOS MINORADOS ANTE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– REEXAME DA MATÉRIA – AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1012910-33.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO:
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos
BANCO DO BRASIL S.A
, contra o acórdão de Id. 259052184, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, somente para minorar os honorários fixados de
8% para o novo importe de 5%, sobre o valor atualizado do débito.

Em suas razões, o embargante aduz contradição, ao argumento de impossibilidade de fixar honorários em percentual, uma vez que “
O arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa originária, como se sucumbência fosse, foge da equidade e razoabilidade e contraria a pacífica jurisprudência do STJ que estabelece que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não verba sucumbencial, são inaplicáveis as normas que dispõe acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa, devendo o arbitramento ser proporcional aos serviços efetivamente prestados”.

Assevera ainda que o presente débito encontra-se quitado por força do pagamento realizado na data de 25/08/2022.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento do recurso, em seu efeito modificativo, a fim de julgar improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 264333291.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Com efeito, a fixação dos honorários seguiu a risca os princípios da proporcionalidade de razoabilidade, até por que, houve inclusive a minoração do importe, ademais, o discutido aos autos são honorários sucumbenciais que o patrono deixou de ganhar com a sua retirada do processo que patrocinava, diversos dos honorários contratuais a quais já foram pagos.

A míngua do estabelecido, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultada na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025